Tribunal: TJDFT
Processo: 0092316-92.2002.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0092316-92.2002.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: PACAEMBU AUTOPECAS LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistas as partes, em 15 (quinze) dias, sobre o julgamento do RE 851.421/DF (Tema 817) pelo e. STF. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora